Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-05.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012890-05.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DANO AO ERÁRIO]

RELATOR:
DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (AGRAVANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU BARBOSA - CPF: 468.378.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO ALEXANDRE FERRAZ LESCO - CPF: 569.677.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 626.809.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR - CPF: 966.892.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SUPRESSÃO DA FASE DE DEFESA PRÉVIA E ADMISSIBILIDADE INICIAL - NORMA PROCESSUAL IMPOSTA PELA LEI N.º 14.230/21 - DEFESA PRÉVIA OFERTADA ANTES DA NOVEL LEGISLAÇÃO -PREVALÊNCIA DO ATO JURÍDICO PROCESSUAL PERFEITO - PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA - APRECIAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA RESGUARDADA - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÕES A SEREM APRECIADAS NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Conquanto a fase processual da defesa prévia para o recebimento ou não da inicial da ação de Improbidade tenha sido revogada pela Lei n.º 14.230/21, os atos processuais já praticados e concluídos segundo o regramento legal anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos, em regra, pelo surgimento da nova Lei. É o que se extrai da dicção do art. 5º, inc. XXXVI da CF, do art. 14 do CPC e do art. 6º da LINDB.

2. Não se mostra razoável que a defesa preliminar seja descartada/ignorada, se devidamente apresentada e coligada com as demais defesas previamente apresentadas pelos outros interessados, na vigência da redação anterior da LIA (antes das inovações advindas da Lei n.º 14.230/21), sob pena de prejuízo ao direito de defesa, malgrado se tenha examinado matéria de ordem pública.

3. Uma vez que determinada a apreciação da defesa preliminar apresentada na origem, os demais pleitos recursais, a exemplo do alusivo ao recebimento ou rejeição da inicial, bem como acesso a material de inquérito policial e a declaração da prescrição devem ser apreciados pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS:

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, pela qual foi afastada a prescrição da pretensão punitiva e julgados improcedentes os Embargos de Declaração por ele opostos nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deixando de apreciar a defesa prévia já apresentada pelo Agravante, em virtude das novas regras processuais determinadas pela Lei n.º 14.230/21 e, por consequência, determinou-se a citação dos Requeridos para o oferecimento de contestação (
vide
id. 133739669).

Em suas razões, o Agravante sustenta, em suma, que antes da alteração advinda da Lei n.º 14.230/21, ofertou defesa prévia nos autos da Ação de Improbidade Administrativa em trâmite na origem e, por se tratar de ato jurídico perfeito, deveria merecer análise pelo juízo singular, “
sob pena de subversão da previsão contida no art. 14 do CPC
”, pois a nova Lei só entrou em vigor após protocolada a defesa prévia por todos os Requeridos.

Ademais, argumenta que a apreciação integral de sua defesa prévia se faria imprescindível, uma vez que nela estaria demonstrada a impossibilidade do recebimento da inicial acusatória, com base em:

- declarações unilaterais de outros réus (“delatores” - colaboradores unilaterais);

- declarações de pretensos delatores rechaçadas pelo próprio MPE;

- inicial manifestamente inepta por ausência de indicação precisa da conduta praticada pelo agravante; e

- não disponibilização de todos os elementos de prova colhidos nos Inquéritos Policiais instaurados para a apuração dos mesmos fatos constantes da ação por ato de improbidade administrativa.

Outrossim, estaria caracterizada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo e que seja
apreciada, na sua integralidade, a defesa prévia apresentada. Alternativamente, postula a rejeição da inicial da Ação por Ato de Improbidade Administrativa no tocante à sua pessoa, ou que o feito seja suspenso até que se tenha integral acesso aos elementos probatórios constantes das investigações policiais que julga serem necessários à sua defesa.

O pleito de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.
136648175
).

Em contrarrazões (id. 137719688), o
MINISTÉRIO PÚBLICO/
Agravado

manifesta-se favorável ao parcial provimento do recurso, apenas para que sejam apreciadas as defesas preliminares protocoladas de forma tempestiva, antes das alterações prescritas na Lei de Improbidade Administrativa.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina, de igual forma, pelo parcial provimento do recurso e determinada a apreciação das defesas já apresentadas (id. 138282198).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos da origem (consulta PJe 1º Grau) que a decisão de improcedência dos Embargos de Declaração foi proferida em 01/06/2022, tendo o Agravante tomado ciência do ato eletronicamente em 08/06/2022, o que revela a tempestividade recursal, frente à ausência de expediente forense em 16 e 17 de junho de 2022, e o ajuizamento se deu em 01/07/2022.

Devidamente preparado (id. 136664652).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157338170).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES, OABMT 26767-A.

Dra. Graciema Caravellas,

Com todo respeito, peço para realizar a sustentação oral porque dentre as preliminares trazidas na defesa prévia o juízo em primeiro grau rejeitou uma delas, a prescrição.

Desta feita, no entender da defesa, estaríamos com o julgamento de primeiro grau realizado com relação à prescrição e o nosso Agravo de Instrumento faz o enfrentamento a respeito deste ponto, de que houve manifestação jurisdicional em primeiro grau.

A prescrição foi julgada em primeiro grau, portanto, na nossa avaliação, não houve supressão de instância no tocante à prescrição.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Doutor Pedro Taques,

Diante da colocação posta, peço o adiamento do julgamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
contra a determinação do juízo singular que, afastou a prescrição da pretensão punitiva e julgou improcedentes os embargos de declaração por ele opostos, deixando de analisar a integralidade a defesa prévia apresentada pelo Agravante, em virtude das novas regras processuais determinadas pela Lei n.º 14.230/21, e, por consequência, determinou a citação dos Requeridos para o oferecimento de contestação.

Do que se afere dos autos, trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade c/c Ressarcimento de Danos com pedido de indisponibilidade de bens n.º 1009631-10.2021.811.0041, na qual se alega que vários Requeridos, dentre eles o ora Agravante, teriam cometido ato de improbidade, consistente em orquestrar e executar interceptação telefônica clandestina, a fim de monitorar, de forma indevida e ilegal, diversos agentes políticos, advogados, jornalistas e outras pessoas.

Indeferido o pedido liminar de indisponibilidade de bens, o juízo
a quo
determinou, ainda na vigência da redação anterior à Lei n.º 14.230/2021, a notificação dos Requeridos para apresentarem defesas preliminares, nos termos do art. 17, §7°, da Lei n.º 8.429/1992 (id. 52946010 dos autos de origem).

Notificados, os Requeridos fizeram aportar aos autos suas respectivas defesas prévias, sendo que
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
foi o último a fazê-lo, em
13/10/2021
(
vide
id. 67726028 da ação de piso).

Publicada a Lei n.º 14.230, em
25/10/2021
, trazendo diversas alterações de direito material e processual à Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão da defesa prévia, o
Parquet
pugnou pela citação dos Requeridos para que apresentassem contestação, o que foi acatado pelo juízo primevo no id. 71691942.

Entendendo estar configurado erro sobre premissa fática e omissão sobre o ponto que deveria ter se manifestado,
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
opôs Embargos de Declaração, porém, como já relatado, não logrou o pretendido êxito, vindo o juízo a se pronunciar tão-somente a respeito da tese da prescrição da pretensão punitiva.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

Pois bem,
observa-se que a decisão embargada foi proferida depois da edição da Lei nº 14.230/2021, que extinguiu a fase de recebimento da inicial
.

Em que pese o embargante José Pedro Gonçalves Taques tenha sustentado que todas as manifestações preliminares foram apresentadas
e que, portanto, deveriam ser analisados os critérios para o recebimento da inicial,
não existe razão ao requerido se a lei nova, nº. 14.230/21 acabou por extinguir essa fase processual
.

Sob a ótica processual,
foram revogados os §§ 8º e 9º, do artigo 17, da Lei nº 8.429/1992, extinguindo-se a fase especial de recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa e, por conseguinte, a oportunidade do requerido apresentar a defesa prévia
.

(...)

Assim, em atenção ao princípio da duração razoável do processo, se a petição inicial estiver em ordem, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos, para apresentarem contestação, no prazo comum de trinta (30) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.

(...)

Destarte,
preenchidos os requisitos mínimos de admissibilidade
, nos termos do art. 17, §§ 6º, 6º-A, 6º-B e 7º,
não resta alternativa ao julgador, senão determinar a citação dos requeridos, para apresentarem a defesa na forma de contestação, ocasião em que eles poderão arguir as preliminares e prejudiciais de mérito que entenderem pertinentes, na forma disposta no Código de Processo Civil
.

Tem-se, portanto, que os argumentos expostos pelo embargante José Pedro Gonçalves Taques não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos devem ser julgados improcedentes.”
(id. 133739669; g. n.)

No caso versando, o objeto da análise deste recurso recai sobre eventual nulidade da decisão agravada, pela qual o Juízo de origem recebeu a petição inicial em desfavor do Agravante, limitando-se a rechaçar a tese da prescrição da pretensão punitiva por ele ventilada em sua defesa prévia, relegando à contestação a apreciação das demais preliminares e prejudiciais de mérito arguidas, tudo em virtude das alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa,
malgrado as defesas prévias dos demandados já estivessem carreadas aos autos, antes mesmo das alterações prescritas pela referida lei
.

Não se olvida que a Lei n.º 14.230, publicada em 25/10/2021, tenha alterado e revogado diversos dispositivos da Lei anterior de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8492/1992), incluindo-se aí o art. 17, §7º, da LIA, deixando de existir, desta feita, a figura jurídica da defesa preliminar, podendo o Magistrado receber a petição inicial sem a prévia manifestação dos demandados.

Importante ressaltar que a regra inserta no citado art. 17, §7º, da Lei n.º 8.429/92, com redação anterior à novel legislação, tinha natureza eminentemente processual, sendo certo que as modificações processuais operadas pela Lei n.º 14.230/21 produzem efeitos imediatos, ou seja, aplicam-se desde logo.

Contudo, tais modificações processuais são incapazes de retroagir para atingir atos jurídicos materializados na vigência da Lei anterior, sendo que uma das questões mais complexas e relevantes diz respeito à aplicabilidade das regras introduzidas pela nova Lei aos processos que já estavam em andamento na data de sua entrada em vigor.

Trata-se de preocupação que encontra respaldo tanto no plano constitucional, conforme se depreende do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da Federal, como no plano infraconstitucional, forte no que ditam os art. 14, do CPC, e art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB):

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXXVI-
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
;”
(g. n.)

“Art. 14.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
(...)”
(g. n.)

“Art.
6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito
, o direito adquirido e a coisa julgada.”
(g. n.)

Disso decorre que, conquanto a Lei n.º 14.230, de 25/10/2021 tenha promovido modificações significativas nos dispositivos da Lei anterior de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8492/1992), os atos processuais já praticados sob o regime jurídico que precedeu a nova Lei (14.230/2021) se mantêm intactos, não sendo atingidos, em regra, pelo seu surgimento.

Conforme lição de Nelson Nery Junior:

“(...) A lei processual tem vigência imediata e se aplica aos processos pendentes, mas rege sempre para o futuro (...). Para justificar a aplicação da lei nova aos feitos pendentes, a doutrina fala em ‘retroatividade apenas na aparência’ (...), os atos processuais já praticados sob a égide da lei antiga caracterizam-se como atos jurídicos processuais perfeitos, estando protegidos pela garantia constitucional da CF, 5º, XXXVI, não podendo ser atingidos pela lei nova (...).”
(NERY JUNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil Comentado
. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 251).

A adoção de entendimento favorável à retroatividade da novel legislação quanto à supressão da defesa prévia, como aquele adotado pelo
decisum
na origem, menoscabando as defesas preliminares apresentadas antes do advento da nova Lei de Improbidade Administrativa, quando ainda estavam em vigor os §§7º e 8º do art. 17 da Lei n.º 8.429/1992, abarcando, por óbvio, aquela ofertada por
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
, além de violar as normas constitucionais e legais supra referidas, implica em prejuízo ao direito de defesa do ora Agravante, ainda que tenha examinado a prejudicial da prescrição da pretensão punitiva.

Digno de nota que, do que se afere dos autos, tanto o representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em 1º Grau, quanto o que se manifestou em 2º Grau, posicionaram-se favoráveis à apreciação da defesa prévia do Agravando, precisamente porque apresentada ainda sob a égide da Lei n.º 8.429/92 (LIA), com redação anterior às alterações da Lei n.º 14.230/21.

Vale aqui repisar o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, no que pertine:

“(...)

A Lei nº 14.230/2021 que suprimiu a primeira fase processual (notificação-defesa prévia-recebimento ou rejeição da inicial) prevista na Lei nº 8.429/92, se aplica apenas aos atos processuais praticados posteriormente à norma.

Tendo em vista que já havia determinação para que os requeridos apresentassem a defesa prévia, não pode o juízo de origem revogar o ato pura e simplesmente porque uma nova ordem foi adicionada ao ordenamento legal
.

As regras introduzidas pela novel redação devem ser vistas com temperamento, sendo aplicadas aos atos futuros à sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito e a segurança jurídica
.

Esse é o posicionamento que esta Procuradoria de Justiça tem adotado, visto que a Lei nº 14.230/2021 não se aplica aos atos já praticados e
na hipótese discutida, é necessário que o feito prossiga em seu rito original.
”
(id. 138282198; g. n.)

Hão de prevalecer, portanto, os princípios basilares do Processo Civil, em especial a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos deveres e à aplicação de sanções processuais.

Destarte, em análise perfunctória, própria do atual momento processual, prudente a reforma da decisão agravada, por considerar como dever do Magistrado a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, mostrando-se irrazoável a aplicação imediata da Lei n.º 14.230/21 quanto à supressão da defesa preliminar, quando todos os demandados já a haviam apresentado, afigurando-se as peças ofertados como atos jurídicos processuais perfeitos.

Logo, o recurso é de ser provido nessa parte, para que haja a
apreciação da defesa prévia apresentada por
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES,
ainda que sob a vigência da antiga Lei n.º 8.429/92.

Lado outro
, as questões colocadas pelo Agravante referentes à impossibilidade de recebimento da ação com base nas informações isoladas de delatores e à
ausência de indicação precisa da conduta por ele/Agravante praticada, dizem respeito ao mérito e devem ser enfrentadas mediante dilação probatória perante o Juiz da causa, não sendo, portanto, o momento processual do presente Agravo de Instrumento adequado para sua apreciação, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Consigno,
nessa mesma toada
, que a natureza e devolutividade do Recurso de Agravo de Instrumento impedem a apreciação do pedido de
acesso integral ao material produzido em Inquéritos Policiais, uma vez que será examinado antes do pronunciamento do juízo sobre a rejeição ou recebimento da inicial
, de sorte que não cabe, igualmente sob pena de supressão de instância, a análise desse pleito, vez que há de ser apreciado pelo Juízo de origem.

Por fim
, no que toca à questão relativa à

prescrição da pretensão punitiva
, embora entenda, a priori, que se trata de questão a ser reexaminada pelo juízo singular na oportunidade em que analisada a
defesa prévia
de
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
, cabe-me tecer algumas breves considerações a respeito.

Examinando a suposta prescrição, de acordo com o texto prévio da Lei n.º 8.429/92 em vigor no momento do início do processo, percebo que o ora Agravante é apontado pelo representante ministerial como sendo o “idealizador” e um dos principais beneficiários das interceptações telefônicas iniciadas em 2014, enquanto exercia seu mandato de Senador.

A seu turno, o Agravante argumenta que, “
no tocante aos atos imputados ao AGRAVANTE, o MPE apenas trás acusações referentes ao ano de 2014
” e que ele seria mero “
beneficiário das condutas dos agentes públicos militares
”, de modo que “
não pode o r. Juízo de origem lhe atribuir a condição de Governador, para fins de contagem do prazo prescricional
”, mas, sim, deveria figurar como terceiro beneficiado.

Dada essa premissa,
caber-lhe-ia o mesmo regime prescricional dos agentes públicos militares demandados que,
in casu
, “
preveem o prazo de 6 (seis) anos para fins de prescrição da pretensão punitiva Estatal dos militares, computados da data em que forem praticados
”, prazo este que culminou em
outubro de 2020
, uma vez que “
as eleições ocorreram em outubro de 2014 (supostos atos ímprobos praticados pelo AGRAVANTE)
”, restando, portanto, prescrita a ação de origem, porquanto protocolada em
22/03/2021
.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, a questão da prescrição da pretensão punitiva no caso apresentado é bastante complexa e considero que as
teses ora ventiladas, embora
merecedoras de acurada análise,
encontram-se ligadas, de modo umbilical, ao mérito da ação que tramita na origem, de sorte que seria no mínimo temerário o seu exame em s
ede de cognição sumária, notadamente no que concerne à alegação de que seria mero “
beneficiário das condutas dos agentes públicos militares
” e, portanto, no seu sentir, “
a prescrição da pretensão punitiva deve ser regulada nos termos da Súmula nº 634 do STJ
”.

Em outras palavras, embora se mostrem válidas as teses aventadas, a discussão sobre a prescrição da pretensão punitiva está intrinsecamente ligada as questões que dizem respeito ao cerne da Ação de Improbidade, que ainda se encontra em seu nascedouro, a tornar prematuro o seu julgamento sem um maior aprofundamento nos fatos e circunstâncias, que inclua a apreciação de todas as evidências e argumentos constantes do processo, tais como os demais temas acima declinados, referentes ao recebimento ou rejeição da inicial, sob risco de
supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição.

Dito isso, inclusive denoto, dentro dos estritos limites desta via recursal, que os atos categorizados pelo Ministério Público como ímprobos teriam se estendido até setembro ou outubro de 2015, diante da suposta continuidade das atividades ilegais do escritório de interceptação telefônica clandestina, sendo certo que, findo o seu mandato como Senador da República em
19/12/2014
, o Agravante/Requerido passou a exercer, na continuidade, cargo eletivo de Governador do Estado de Mato Grosso durante o aludido período em que supostamente teriam perdurado os atos considerados ímprobos, tendo o exercício na Governadoria se encerrado em 2019, menos de 02 (dois) anos antes que fosse instaurada a ação, em
22/03/2021
.

Frente a essas observações,

não se pode afirmar, neste momento da marcha processual
,
que tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva,
não merecendo acolhimento o recurso, neste ponto.

Enfatizo,
entretanto,

que sendo a prescrição da pretensão punitiva uma das questões a serem reanalisadas com cautela pelo Juízo de origem, quando enfrentadas, em sua integralidade, as teses aduzidas na
defesa prévia
de
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES,
significa que essa discussão ainda terá continuidade na instância inferior, de sorte que o entendimento ora expressado não encerra a discussão sobre a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva, mas apenas ressalta a importância de se aprofundar a análise a respeito pelo Juízo de origem, com base em elementos mais palpáveis, a fim de se possibilitar o maior e melhor resguardo do interesse público.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para que o juízo singular aprecie a defesa preliminar do Agravante, por ter sido ela apresentada ainda sob o rito da antiga redação da Lei n.º 8.429/92, antes das inovações advindas da Lei n.º 14.230/21.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023